Tribunal: TJSP
Processo: 0012693-41.2011.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECUSOS DE APELAÇÃO - Desapropriação, pela Concessionária Rodovias do Tietê S/A, de imóvel localizado no Município de Piracicaba - Indenização - Sentença de parcial procedência - Prevenção diante do prévio julgamento dos Agravos de Instrumento no 0021715-84.2012.8.26.0000, no 0182640-54.2012.8.26.0000 e no 2013844-32.2013.8.26.0000 - Irresignação da expropriada - Parecer de seu assistente

Ementa:

RECUSOS DE APELAÇÃO - Desapropriação, pela Concessionária Rodovias do Tietê S/A, de imóvel localizado no Município de Piracicaba - Indenização - Sentença de parcial procedência - Prevenção diante do prévio julgamento dos Agravos de Instrumento no 0021715-84.2012.8.26.0000, no 0182640-54.2012.8.26.0000 e no 2013844-32.2013.8.26.0000 - Irresignação da expropriada - Parecer de seu assistente técnico que indica que a faixa de domínio pertencente ao DER nas margens da Rodovia Laércio Corte (SP 147) não se confunde com a área "non aedificandi", a qual se encontra fora do limite dominial do DER integrando o patrimônio do particular e que antes da desapropriação, o imóvel expropriado já se encontrava sujeito a limitações decorrentes do Plano Diretor do Município de Piracicaba (LCM no 186/2006) - Depreciação do imóvel calculada no laudo pericial juntado aos autos pelo expert judicial não se justifica, pois seria possível ocorrer uma sobreposição entre a área "non aedificandi" com as limitações já impostas pelo Plano Diretor - Majoração dos custos de urbanização - Alegação que não está acompanhada de qualquer lastro técnico devidamente demonstrado - Fundamentação do laudo pericial do expert que se valeu de índices de publicação especializada - Irresignação da expropriante - Correção do valor da oferta inicial que se mostra devida - Modificação da área total desapropriada no curso da demanda e consequente depósito pela autora - Argumentos relativos à especulação imobiliária e à valorização da área remanescente que foram meramente mencionados nas razões recursais, sem que se tenha proposto qualquer critério técnico para sua apuração ou para que fosse reduzido o valor da indenização verificada - Apontamento de valorização da área remanescente em 20% que não foi acompanhado de fundamentação idônea, mas mera indicação do assistente técnico da parte - Inobservância da NBR 14653-2:2011 - Método involutivo que exige a determinação do possível valor de venda dos lotes oriundos do loteamento do empreendimento - Laudo pericial que se valeu de apenas uma amostra para a determinação do valor unitário médio - NBR 14653-2:2011 e Normas CAJUFA/2019 que exige, ao menos, 3 (três) elementos comparativo mínimos de dados de mercado para que se atinja grau mínimo de confiabilidade da avaliação - Precedente desta Corte de Justiça - O fato de existir área vizinha do imóvel ora em debate foi objeto de desapropriação amigável por preço distinto deverá ser levado em consideração quando da realização do novo laudo pericial, com ampliação da pesquisa de mercado - Uso e ocupação rural do imóvel em razão da existência de cultura de cana-de-açúcar - Parte que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar qual o impacto que esta mudança na destinação do imóvel traria à avaliação do bem - Demais argumentos, relativos a consectários legais, reembolso de despesas com assistente técnico e modificação do cálculo dos honorários advocatícios que se encontram prejudicados - Em conclusão, defere-se o pedido de adequação da oferta inicial e declara-se a nulidade da sentença para determinar a realização de novo laudo pericial, levando em consideração os aspectos descritos acima - Parcial procedência do recurso da autora e parcial procedência do recurso da demandada.